Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de latrocínio. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Prisão domiciliar. Paciente genitor de uma criança menor de 12 anos de idade. Não há comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança. Ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado em razão de doença grave. Atendimento médico oferecido no sistema prisional. Grupo de risco para a Covid-19. Não demonstrado. Conclusão da vacinação contra a Covid-19 no sistema prisional. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.